Tribunal: TJBA
Processo: 0000456-79.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000456-79.2015.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:
JACKELINE CARVALHO BONFIM SOUTO

APELADO: MARIA DO COSMO ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO DO LARGO
. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO EXORDIA
L
. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL. ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS NÃO COMPROVADO PELO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ribeirão do Largo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por servidora municipal, reconhecendo o direito ao recebimento das diferenças de 13.º salário e adicional de 1/3 de férias, calculados sobre a remuneração integral, referentes aos anos de 2010 a 2014. Pretensão de danos morais foi indeferida.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o 13.º salário e o adicional de 1/3 de férias devem ser calculados com base no vencimento básico ou na remuneração integral; e
(ii) a legislação municipal pode afastar a aplicação das normas constitucionais que asseguram o pagamento das verbas com base na remuneração total do servidor.

III. Razões de decidir:

3. A Constituição Federal, em seus arts. 7.º, incs. VIII e XVII, aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3.º, assegura o pagamento do 13.º salário e do adicional de férias com base na remuneração integral.

4. Norma infraconstitucional municipal não pode contrariar tais comandos constitucionais, sendo inconstitucional a base de cálculo limitada ao vencimento básico.

5. O Município não apresentou provas de pagamento correto das verbas postuladas, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, inc. II, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido
. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. O pagamento do 13º salário e do adicional de 1/3 de férias de servidor público deve observar a remuneração integral, e não apenas o vencimento básico. 2. A norma municipal que disponha em sentido contrário afronta diretamente o disposto no art. 7º, incisos VIII e XVII, da CF/1988.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7.º, VIII e XVII; art. 39, § 3.º; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL 00014037220148050139, Rel. Des. José Edivaldo Rotondano, j. 11.12.2019; TJ-BA, REEX 00005058720168050204, Rel. Des. Cassinelza Lopes, j. 06.09.2022; TJ-MT, RN 10084893020178110002, Rel. Des. Gilberto Bussiki, j. 10.04.2023.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0000456-79.2015.8.05.0075

tendo como apelante
o
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO

e como apelad
a

o
MARIA DO COSMO ALVES DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22